Tribunal: TJDFT
Processo: 0006769-18.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006769-18.2015.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA EMBARGADO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2020 15:03:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator